Tribunal: TJBA
Processo: 8001575-12.2021.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001575-12.2021.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANGELA MARIA RODRIGUES e outros (2)

Advogado(s)
:
CAIO CESAR OLIVEIRA BRITTO, FABIANA GUIMARAES SILVA

APELADO: FLAVIO FERNANDO AMORIM DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
KARLYLE WENDEL FONTES CASTELHANO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. IMÓVEL URBANO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. POSSE ANTERIOR COMPROVADA. TURBAÇÃO CARACTERIZADA. ART. 561 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE DOMÍNIO E DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO EM SEDE POSSESSÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de manutenção de posse que julgou parcialmente procedentes os pedidos para manter os autores na posse de imóvel urbano, determinar a abstenção de novos atos de turbação e fixar multa por descumprimento, afastando o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os autores comprovaram os requisitos legais para a proteção possessória previstos no art. 561 do Código de Processo Civil; (ii) estabelecer se houve turbação da posse exercida pelos autores pelos réus; e (iii) determinar se é possível discutir vício de consentimento do contrato de compra e venda e extensão da área negociada no âmbito de ação possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A proteção possessória decorre do exercício de fato de poderes inerentes à propriedade, sendo assegurado ao possuidor o direito de manutenção da posse em caso de turbação, nos termos dos arts. 1.196 e 1.210 do Código Civil.

Os autores comprovam a posse anterior mediante contrato particular de compra e venda firmado em 2018, corroborado por prova testemunhal que confirma o exercício da posse mansa, pacífica e contínua sobre a integralidade do imóvel.

O instrumento contratual é claro quanto à extensão da área alienada, inexistindo ambiguidade capaz de sustentar a tese de que apenas o prédio comercial teria sido objeto da venda.

A prova oral demonstra que os autores exerciam a posse sobre todo o imóvel, afastando a alegação de ocupação exclusiva da unidade residencial pelos réus.

A turbação resta caracterizada por atos concretos de ameaça e tentativa de invasão ocorridos em setembro de 2021, devidamente comprovados nos autos, atendendo ao requisito do art. 561, II, do CPC.

A data da turbação foi delimitada e a ação foi ajuizada dentro do prazo de ano e dia, configurando posse nova e legitimando o rito especial possessório.

A continuidade da posse pelos autores, ainda que turbada, é comprovada, preenchendo o requisito do art. 561, IV, do CPC.

A alegação de posse tolerada não encontra respaldo probatório, evidenciando-se conduta de resistência ativa apta a caracterizar turbação possessória.

A discussão acerca de vício de consentimento no contrato de compra e venda não é comprovada e não pode ser examinada em ação possessória, sendo vedada a exceção de domínio, nos termos dos arts. 557, parágrafo único, do CPC, e 1.210, §2º, do Código Civil.

A sentença realiza adequada valoração da prova e correta aplicação do direito, não havendo erro de fato ou de direito que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Comprovados a posse anterior, a turbação, sua data e a continuidade da posse, impõe-se a manutenção possessória nos termos do art. 561 do CPC.

A clareza do contrato de compra e venda, aliada à prova testemunhal, afasta a alegação de limitação da área alienada quando demonstrado o exercício da posse sobre a integralidade do imóvel.

A ação possessória não se presta à discussão de domínio ou de vício de consentimento do negócio jurídico, vedada a exceção de domínio para afastar a tutela possessória.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8001575-12.2021.8.05.0112 em que figura como apelante ÂNGELA MARIA RODRIGUES e outra e apelado FLÁVIO FERNANDO AMORIM DOS SANTOS e outra.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.